Tribunal: TJSP
Processo: 0016157-88.2012.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que, em sede de juízo de readequação, fez constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar os temas n. 810 do STF e 905 do STJ.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. O Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do fundamento do acórdão que, em sede de juízo de readequação, fez constar que os juros de mora e a correção monetária devem observar os temas n. 810 do STF e 905 do STJ.

OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. O Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão, em virtude do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e RE no 870.947/SE, Tema no 810/STF. O julgado aplica corretamente o entendimento do STF. O objeto da readequação foi aquele expressamente estabelecido pela Presidência da Seção como parte do juízo de admissibilidade do RE. Nesse caso, não cabe rever o entendimento sobre outras matérias no juízo de readequação.

REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000994532
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0016157-88.2012.8.26.0079/50001, da Comarca de
Botucatu, em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
embargado RAUL DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente), PERCIVAL
NOGUEIRA E LEONEL COSTA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto n. 21791
Embargos de declaração n. 0016157-88.2012.8.26.0079/50001
Comarca: Botucatu
Natureza: Reajustes de Remuneração
Embargante: Estado de São Paulo
Embargado: Raul de Oliveira
RELATOR DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Impugnação do
fundamento do acórdão que, em sede de juízo de
readequação, fez constar que os juros de mora e a
correção monetária devem observar os temas n. 810 do
STF e 905 do STJ.
OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. O Presidente da Seção
de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou
a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para
eventual
adequação
da
fundamentação
e/ou
manutenção da decisão, em virtude do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905/STJ e RE
no 870.947/SE, Tema no 810/STF. O julgado aplica
corretamente o entendimento do STF. O objeto da
readequação foi aquele expressamente estabelecido pela
Presidência da Seção como parte do juízo de
admissibilidade do RE. Nesse caso, não cabe rever o
entendimento sobre outras matérias no juízo de
readequação.
REJEITADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, interpôs embargos de
declaração, aduzindo, em síntese, a omissão do julgado em relação (i) a
inconstitucionalidade da vinculação de benefícios ou vencimentos pagos pelo
Poder Público ao salário mínimo; (ii) a afronta à Súmula Vinculante n. 4 e à
Súmula n. 339, ambas do STF e (iii) que o disposto no Contrato Coletivo apenas
teve vigência para o biênio 1995/1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o breve relatório.
Não identifico em parte as hipóteses que autorizam o
provimento do recurso de fundamentação vinculada.
O v. acórdão de fls. 137/146 negou provimento ao recurso
e determinou a incidência de juros nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
a redação da MP 2.180-35/01, bem como correção monetária de acordo com a
Tabela Prática deste Tribunal de Justiça.
O Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão (fls. 245/248).
Por isso, o V. Acórdão de fls. de fls. 253/258, ora
embargado, procedeu ao juízo de retratação para adequar a fundamentação ao
entendimento firmado pelo STF, estabelecendo que os juros de mora sejam os da
caderneta de poupança e que se aplica para fins de correção monetária o IPCA-E
desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos.
Realmente, o julgado aplica corretamente o entendimento
do STF porque a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da
lei referida repercute apenas para os precatórios já expedidos. Em relação à fase
de conhecimento, não se aplica a TR para fins de correção monetária.
Agora,
a
FESP
maneja
embargos
de
declaração
apresentando impugnação que envolve a hipótese de omissão, pois a decisão
colegiada não teria se pronunciado a respeito da matéria afeta à correta
complementação de aposentadoria de servidor aposentado da extinta FEPASA.
Nesse sentido, requer que sejam acolhidos o presente embargos de declaração,
com a efetiva análise das alegações em relação à discussão de mérito.
Não há falar em omissão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A decisão colegiada foi clara.
O Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal de
Justiça determinou a devolução dos autos a esta Turma Julgadora para eventual
adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão e o objeto da
readequação foi aquele expressamente estabelecido pela Presidência da Seção
como parte do juízo de admissibilidade do RE. Nesse caso, não cabe rever o
entendimento sobre outras matérias no juízo de readequação.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR
Relator